Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Administrativo e Processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação coletiva. Direitos individuais homogêneos. Servidores públicos integrantes da carreira de assistência à educação do Distrito Federal. Substituição processual. Entidade sindical. Sindicato dos auxiliares de administração escolar no distrito federal – SAE/DF. Objeto. Verba remuneratória. Implementação da última parcela do reajuste e diferenças remuneratórias dele decorrentes. Pagamento das diferenças salariais. Condenação. Imposição ao ente público. Título executivo coletivo aperfeiçoado. Deflagração de Cumprimento individual de sentença coletiva. Impugnação. Inexigibilidade do título judicial coletivo em relação à exequente. Preexistência de coisa julgada material formada em ambiente de ação individual. Ação individual deflagrada posteriormente à tutela coletiva. Idêntico objeto. Improcedência. Resolução antecedente à demanda coletiva. Limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Trânsito em julgado. Coisa julgada material. Prevalência da segurança jurídica. Preclusão lógica e consumativa do direito de optar pelo título coletivo (CDC, Artigo 104). Microssistema de tutela coletiva. Renúncia tácita aos benefícios da coisa julgada coletiva. Aproveitamento do título coletivo superveniente. Impossibilidade. Tema 1075 do STF. Inaplicabilidade ao caso concreto. Extinção do cumprimento individual de sentença coletiva. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal, acolhera a impugnação deduzida pelo ente distrital e extinguira o processo, sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que incidira, na espécie, a coisa julgada material derivada da ação individual anteriormente aviada pela ora apelante e resolvida de forma definitiva pela improcedência.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade jurídica da extinção do cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento na incidência de coisa julgada formada em ação individual anteriormente aviada pela exequente, que, a seu turno, fora julgada improcedente, não obstante a preexistência, à época da deflagração da tutela individual, de ação coletiva manejada, via de substituição processual, pela entidade sindical, no bojo da qual se consubstanciara, supervenientemente, o provimento favorável cujo título judicial coletivo ora intenta a apelante individualmente executar.
III. Razões de decidir
3. O microssistema de tutela coletiva, estruturado pelo diálogo das fontes entre a Lei da Ação Civil Pública (Lei federal no 7.347/1985) e o Código de Defesa do Consumidor, afasta a litispendência entre ações coletivas e ações individuais, assegurando ao jurisdicionado a faculdade de optar pela tutela individual do bem jurídico material, nos termos do artigo 104 do CDC, disciplina que, por sua vez, não se exaure na exclusão da litispendência, consubstanciando verdadeira cláusula de opção processual qualificada, destinada a impedir a utilização imprópria da via coletiva, à medida em que, conquanto assegure ao jurisdicionado a liberdade de escolha, veda a migração posterior para o título coletivo superveniente como expediente de superação do julgado individual desfavorável, traduzindo a previsão normativa, assim, mecanismo de estabilização do sistema, em prestígio à boa-fé processual, à confiança legítima e à integridade da jurisdição.
4. Deflagrada a ação individual após o aviamento da ação coletiva, fundada em idêntica causa de pedir e voltada ao mesmo resultado prático, cuja resolução naquela empreendida culminara no julgamento de improcedência, consubstanciando-se o trânsito em julgado da demanda individual, ressoa aperfeiçoada a coisa julgada material impeditiva do posterior aviamento de cumprimento individual da sentença coletiva, daí defluindo que, divisado que a coisa julgada material não se limita a estabilizar o processo no qual se originara, irradiando, ao revés, eficácia impeditiva que obsta a rediscussão de pretensão idêntica em autos diversos, a execução individual de título coletivo por quem já teve pedido idêntico definitivamente rejeitado em ação própria traduz violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, comprometendo a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, à medida em que reveste-se aludida circunstância de aptidão para ensejar a coexistência de comandos jurisdicionais incompatíveis em relação a suporte fático e jurídico idênticos.
5. Elidida a exigibilidade do crédito exequendo em face da Fazenda Pública, notadamente porque o julgamento de improcedência do pedido deduzido na ação individual aviada pela exequente impede o aproveitamento do título coletivo posteriormente formado, legítima a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a resolução empreendida na ação individual, acobertada pela coisa julgada, incide diretamente sobre o fundo de direito perseguido, afastando a possibilidade de rediscussão da mesma pretensão em sede de executivo, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada material e à segurança jurídica.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.